Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. A despeito das alegações, o autor, ora embargante, apontou na petição inicial que os cálculos apresentados foram elaborados de acordo com a legislação específica do PASEP. Assim, a discussão é acerca de falha na prestação do serviço do Banco do Brasil, o que não atrai a competência da justiça federal, nos termos do Tema 1150 do STJ, questão já analisada no âmbito da Justiça Federal, no momento do ajuizamento da ação.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(wi)